Tribunal: TJBA
Processo: 8113308-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113308-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PERICLISENE SILVA Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A parte autora alegava não reconhecer os débitos que ensejaram a negativação de seu nome e sustentava a inexistência de relação contratual com a ré, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão do apontamento nos cadastros de inadimplentes e a indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade da inscrição e a existência de relação contratual entre as partes, condenando ainda a autora por litigância de má-fé. Inconformada, a autora apelou, requerendo a reforma da sentença quanto à improcedência dos pedidos e ao reconhecimento da litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se há comprovação suficiente da relação contratual entre as partes a justificar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e estabelecer se restou configurada a litigância de má-fé na conduta processual da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça foi corretamente mantida diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada pela autora, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A ré comprovou a existência da relação jurídica por meio de conjunto documental robusto, composto por telas sistêmicas com dados da consumidora, histórico de consumo e de pagamentos, contas em aberto, ordem de serviço assinada e comprovante de residência, o que permite concluir pela efetiva contratação do serviço. A autora não apresentou contraprova apta a infirmar os documentos da ré, limitando-se a impugnações genéricas, e sequer compareceu à audiência para prestar depoimento pessoal, tampouco comprovou o endereço de sua residência à época dos fatos. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorre de débito legítimo, regularmente constituído, sendo exercício regular de direito por parte da concessionária, o que afasta a alegação de ilicitude e o pedido de indenização por danos morais. A conduta da autora configura litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica que restou suficientemente comprovada nos autos, incidindo na hipótese do art. 80, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, II, 81, caput, 85, §2º e §11, 99, §3º, 373, I e II; CDC, art. 43, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0511891-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.09.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0523669-80.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 19.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0520270-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 18.03.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0566181-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113308-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PERICLISENE SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 08-239